Tribunal: TJDFT
Processo: 0729445-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0729445-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO BERNARDES DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo em execução penal interposto, em 3/11/2024, por LUIZ ANTONIO BERNARDES DOS SANTOS (ID 74173634, pp. 377 a 380) contra a decisão proferida pelo d. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS – VEP que, nos autos da execução n. 0015309-20.2018.8.07.0015, deixou de apreciar pedido de anulação da sanção de suspensão do benefício da saída temporária por 90 dias, ao fundamento que a defesa deveria ser apresentada perante a autoridade custodiante, detentora do poder disciplinar, em procedimento administrativo próprio (ID 74173634, p. 353). Em 21/4/2025, na origem, a Defesa requereu a desistência do agravo em execução (mov. 435.1). O apenado cumpre pena em regime aberto, desde 17/7/2025, conforme Relatório da Situação Processual Carcerária, em consulta ao sistema SEEU. Verifica-se, portanto, a perda superveniente do objeto do recurso, já que a saída temporária é benefício referente ao regime semiaberto. O Regimento Interno desta Corte assim dispõe no art. 89, inciso XIV e XV: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: ( ) XIV - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (Alteração da numeração dada pela Emenda Regimental no 33, de 2025) XV - homologar desistências e transações; (Alteração da numeração dada pela Emenda Regimental no 33, de 2025)” A Procuradoria de Justiça oficia pela homologação da desistência do recurso ou para que seja julgado prejudicado em razão da perda superveniente do objeto (ID 74258077). Ante o exposto, homologo a desistência, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais, e, em consequência, julgo prejudicado a agravo de instrumento. Publique-se e intime-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora